Tribunal: STF
Processo: AI 776522
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-04
Data de publicação: 2010-03-04

Ementa:
EMENTA



 



DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL. PROFESSORES. FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADAS. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.